Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL.
I – São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II – O STJ, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou compreensão no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que não se verifica no caso em apreço.
III – A penhora dos rendimentos não deve se limitar à existência de margem consignável, estando limitada apenas pela manutenção da dignidade do executado.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.